Tribunal: TJBA
Processo: 8018859-32.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018859-32.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, mesmo após intimação específica para regularização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mantida após intimação específica, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, à luz das Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de CPF/CNPJ do executado impede a adequada individualização do polo passivo e inviabiliza a prática de atos essenciais à execução fiscal, como citação e constrição patrimonial. 4. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem a indicação do CPF/CNPJ, inclusive em qualquer fase processual, quando inviabilizado o prosseguimento útil do feito. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade das resoluções do CNJ que impõem tal exigência, afirmando a competência normativa do órgão para organização e racionalização do Poder Judiciário. 6. A Súmula 558 do STJ e o Tema 876 não impedem a extinção do feito após intimação específica para regularização, pois se referem ao indeferimento inicial da petição, não afastando a exigência posterior de pressupostos processuais indispensáveis. 7. A inércia do exequente ou a declaração de inexistência do dado essencial, após intimação judicial, caracteriza ausência de pressuposto processual e legitima a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º, I; CPC, art. 485, IV e art. 931; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428 da repercussão geral; STJ, Súmula 558; STJ, Tema 876; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0307347-90.2014.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 11.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018859-32.2022.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça